Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700759-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANDO GONCALVES DAMASCENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0721718-26.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de aplicação de multa diária e determinou que a parte aguarde a internação em UTI segundo os critérios técnicos objetivos estabelecidos pela Central de Regulação, nos seguintes termos: "EDIVANDO GONÇALVES DAMASCENA, já qualificado(a) nos autos, formulou pedido de cumprimento de decisão judicial em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, que antecipou os efeitos da tutela para deferir sua internação em Unidade de Terapia Intensiva em qualquer hospital de atendimento público ou particular adequado às suas necessidades em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Aduz que, não obstante a referida decisão, até o momento não houve o regular cumprimento. É O RELATÓRIO. DECIDO. Em que pese os fatos narrados na inicial e documentos acostados, cumpre observar a Recomendação - CEDS 01/2021 (Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde - Res. CNJ n. 107/2010 - COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS), conforme se segue: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." Ao compulsar os pedidos lançados na inicial e na decisão de ID. 88465418, que deferiu o pedido inicial da parte autora, observo que a parte requerente teve deferida a sua inclusão na lista da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado da Saúde / CRIH, o que lhe possibilitará ser atendida conforme os critérios técnicos daquele Órgão. Neste contexto, trago a lume, a Recomendação No 92 do Conselho Nacional de Justiça, que trata, entre outros temas, de demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que ora vivenciamos. Especificamente quanto à aplicação de intimações pessoais e aplicação de sanções pessoais como multas e prisão em relação ao gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, prescreve: "(...) III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. (...)" É sabido que no contexto atual, existe escassez de leitos de UTI-COVID ante a enorme demanda de pacientes, o que impede a intervenção do Poder Judiciário sob pena de afronta aos critérios técnicos objetivos estabelecidos pela Central de Regulação. Assim, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa diária pelo não cumprimento da decisão de ID 122707227; sendo que deverá a parte autora aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos / CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI. (...)” Na via do presente recurso, o agravante sustenta que apresenta quadro clínico grave, sendo necessário imediata internação em leito de UTI para manutenção da sua vida. Pede “a concessão da TUTELA ANTECIPADA para, desde já, reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de conceder a tutela de urgência para que seja condenado a fornecer à parte autora leito de UTI de qualquer hospital da rede pública ou privada do DF, conveniado ou não à rede pública.” É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso, conforme consta nos autos originários, houve deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL “que providencie a internação do autor em UTI em hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leito de UTI seguir os critérios de prioridade clinica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada”. O autor foi incluído na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar, tendo sido retirado em 03/05/2022 por ter apresentado melhora clínica (ID autos originários: 124162013). Ocorre que, apesar de o agravante afirmar que houve apenas leve melhora e que o seu quadro de saúde é gravíssimo, não trouxe prova nesse sentido. Tal afirmação é proveniente dos familiares do agravante, sem laudo médico posterior para corroborar suas alegações. Registro que o CRIH é um órgão centralizador, ininterrupto, direcionado exclusivamente para a atividade de regulação de leitos cujo dever principal é analisar a situação de emergência, diante das informações que lhe são fornecidas e das quais o juízo fazendário não possui conhecimento prévio, competindo ao médico regulador a análise da solicitação de internação hospitalar; a autorização de internação dos pacientes que atenderem o critérios de admissão, a redefinição das prioridades assistenciais dos serviços de saúde, de modo a garantir assistências a pacientes críticos, podendo, se necessário, postergar a execução de procedimentos eletivos (art. 5o, I, Portaria no 199/2015). Assim, considerando que restou demonstrado que o autor foi reinserido na lista de leitos de UTI em 14/05/2022 (ID autos originários no 124689024), entendo por bem manter a decisão do juiz prolator da decisão no sentido de que a parte agravante aguarde sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de leitos / CRIH. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito